Tribunal: STF
Processo: HC 235346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 135065/2023), protocolado em 4/12/23, da decisão, publicada em 4/12/23, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus.



    Em suas razões a defesa apenas aduz que “SEM EMBARGO, TAL DOCUMENTO FALTOU EM VIRTUDE DE ERRO NO MOMENTO DE COMPRIMIR O ARQUIVO. DESSE MODO, REQUER SEJA REVISTA A R. DECISÃO SOBREDITA COM A CONCESSÃO DE ORDEM”. (edoc. 7)



    É o breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresenta nenhum fundamento apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida que apenas anexa aos autos a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 869.994/PR.



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não teria o impetrante, haja vista a ausência de análise pelo colegiado do STJ dos fundamentos constantes da decisão monocrática, o que impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ante o exposto, não acolho o pedido de reconsideração formulado na petição nº 135065/2023 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente